Tribunal: TJSP
Processo: 2255836-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255836-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante BANCO
ITAU CONSIGNADO S.A, é agravado ADEMIR GONÇALVES DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255836-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35894
Processo no: 2255836-42.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Contratos Bancários
Agravante Banco Itau Consignado S/A
Agravado Ademir Gonçalves da Rocha
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INADEQUADA
FORMAÇÃO E AUSÊNCIA DE INDEXAÇÃO DOS
ATOS E PEÇAS CONTIDOS EM AUTOS DIGITAIS.
PARTE AGRAVANTE QUE DEIXA DE CUMPRIR COM
A DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO PROCESSO
DIGITAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
PRECEDENTES DESTE E. TJSP. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
por meio do qual a parte agravante pleiteia o provimento do recurso para que
os honorários periciais sejam arcados em sua totalidade pelo agravado ou pelo
próprio Estado, sob o argumento de que o ônus da prova é da parte agravada,
bem como requer seja deferida a prova oral e a expedição de oficio para a
instituição que mantém a conta corrente em que foram creditados valores.
Às fls. 257/258 foi determinada a adequada
indexação do recurso.
Consoante fls. 260 foi certificado o decurso
do prazo concedido às fls. 257/258 dos autos.
Do necessário, é o relatório.
Conforme se extrai dos autos, a parte
agravante interpôs o presente recurso sem observar a necessidade de adequada
indexação das peças e campos processuais, o que seria plenamente possível já
que se trata de recurso que tramita sob a forma digital, inclusive pelo fato de
que o despacho de fls. 104, de forma clara, especificou que “mediante
indexação das peças apresentadas, classificando-as, em campo próprio de
acordo com as pastas disponibilizadas no sistema (inicial, procuração, custas
judiciais, decisão agravada e respectiva certidão de intimação, etc.), ...”.
Às fls. 257/258 dos autos foi determinada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255836-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
correta formação dos autos, com a concessão de prazo para tal fim, inclusive
com a advertência de não conhecimento do recurso.
Contudo, a parte agravante, conforme fls. 260
não cumpriu com o seu ônus processual, o que determina o não conhecimento
do presente agravo de instrumento. Nesse sentido: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. Determinação à agravante no
sentido de se proceder à indexação documentos trazidos com a interpositória, a
fim de possibilitar o exame do direito invocado. Dinâmica do processo digital
que não permite perda de tempo com a localização de documentos - tempo este
que poderia ser utilizado no estudo de outros casos -, de forma a permitir
prestação jurisdicional mais célere. À parte, por seu advogado profissional
"indispensável à administração da justiça" (CR, art. 133), compete velar para
que se dê efetividade à garantia do art. 5o LXXVIII. O zelo no exercício do
mister é obrigação de todo e qualquer profissional, notadamente do advogado,
como se extrai do preceito do art. 20, § 3o, "a", do CPC. Recurso não
conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2237941-44.2015.8.26.0000;
Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/12/2015; Data de Registro: 16/12/2015). No mesmo sentido: TJSP; Agravo
de Instrumento 2209262-34.2015.8.26.0000; Relator (a): Coimbra Schmidt;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/11/2015; Data de Registro:
18/11/2015; e TJSP; Agravo de Instrumento 2187203-52.2015.8.26.0000;
Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 26/10/2015; Data de Registro: 27/10/2015.
No mesmo sentido, conforme já decidido por
esta Colenda Câmara Julgadora: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INADEQUADA FORMAÇÃO E AUSÊNCIA DE INDEXAÇÃO DOS ATOS
E PEÇAS CONTIDOS EM AUTOS DIGITAIS. AGRAVANTE QUE DEIXA
DE CUMPRIR COM A DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO
PROCESSO
DIGITAL.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
PRECEDENTES DESTE E. TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP
Agravo de Instrumento no 2213646-69.2017.8.26.0000 - Relator(a): Roberto
Mac Cracken - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 22a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 08/02/2018 - Data de publicação: 16/02/2018);
e “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUADA FORMAÇÃO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255836-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
AUSÊNCIA DE INDEXAÇÃO DOS ATOS E PEÇAS CONTIDOS EM
AUTOS DIGITAIS. AGRAVANTE QUE DEIXA DE CUMPRIR COM A
DETERMINAÇÃO DE ADEQUADO DO PROCESSO DIGITAL. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES DESTE E. TJSP.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP
Agravo de Instrumento no
2209536-27.2017.8.26.0000 - Relator(a): Roberto Mac Cracken - Comarca:
São Paulo - Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 01/02/2018).
Ante o exposto, não se conhece do presente
recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator